Tribunal: TJPA
Processo: 0032469-54.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO FORMAL AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. DISCUSSÃO INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1. Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão, que, nos autos da ação ordinária, negou provimento ao apelo dos autores/embargantes, para manter a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de atribuição de pontos em prova de concurso público;2. Os termos recursais reportam-se a omissão no acórdão embargado em relação ao pedido no qual os ora embargantes requeriam a aplicação do julgamento precedente de apelação, em que a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal concedeu a ordem de anulação da questão nº 40 do concurso público de provas e títulos ? C 170/2013, para o provimento de vagas do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2013 ? SEAD/PCPA, que sustenta importar em mudança de entendimento jurisprudencial acerca da matéria discutida nos autos;3. A omissão sanável por via de embargos de declaração importa em vício formal, existente quando o acórdão impugnado deixou de examinar determinadas matérias, competindo ao órgão julgador suprir a lacuna apreciando o ponto omisso. Caso a matéria já tenha sido discutida e exaurida, não há omissão a ser suplementada, o que afasta a adequação desta via recursal;4. Nesta esteira, infiro que a matéria apontada como omitida já foi objeto de apreciação no acórdão embargado, de modo que seu enfrentamento, nesta ocasião, implicaria no reexame e não no mero exame deste capítulo.5. Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0032469.54.2013.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO
EMBARGANTES:
JAIR MARINHO SOUZA MACHADO e OUTROS
Advogada: Dra. Maria Elisa Bessa de Castro
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
Advogado: Dr. Celso Pires Castelo Branco - Procurador do Estado
Procuradora de Justiça: Dra. Mariza Machado da Silva Lima
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO FORMAL AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. DISCUSSÃO INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão, que, nos autos da ação ordinária, negou provimento ao apelo dos autores/embargantes, para manter a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de atribuição de pontos em prova de concurso público;
2.

Os termos recursais reportam-se a omissão no acórdão embargado em relação ao pedido no qual os ora embargantes requeriam a aplicação do julgamento precedente de apelação, em que a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal concedeu a ordem de anulação da questão nº 40 do concurso público de provas e títulos - C 170/2013, para o provimento de vagas do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2013 - SEAD/PCPA, que sustenta importar em mudança de entendimento jurisprudencial acerca da matéria discutida nos autos;
3.

A omissão sanável por via de embargos de declaração importa em vício formal, existente quando o acórdão impugnado deixou de examinar determinadas matérias, competindo ao órgão julgador suprir a lacuna apreciando o ponto omisso. Caso a matéria já tenha sido discutida e exaurida, não há omissão a ser suplementada, o que afasta a adequação desta via recursal;
4.

Nesta esteira, infiro que a matéria apontada como omitida já foi objeto de apreciação no acórdão embargado, de modo que seu enfrentamento, nesta ocasião, implicaria no reexame e não no mero exame deste capítulo.
5.

Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;
6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos por
JAIR MARINHO SOUZA MACHADO e OUTROS
(fls. 303/315) em face do
a
córdão de fls. 298/302, que, nos autos da ação ordinária, negou provimento ao apelo dos autores (fls. 176/189), para manter a sentença (fls. 174/175), que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de atribuição de pontos em prova de concurso público.

Em suas razões, os embargantes aduzem que o acórdão embargado foi omisso
quando não levou em conta o pedido formulado às fls. 240/245, no qual os ora embargantes requeriam a aplicação do precedente encartado no petitório, ao fundamento de mudança de entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Sustenta a incidência de conflito jurisprudencial, em função do qual pretende o prequestionamento da matéria. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma da sentença e provimento do pleito exordial.

Contrarrazões às fls. 312/315, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão, que, nos autos da ação ordinária, negou provimento ao apelo dos autores/embargantes, para manter a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de atribuição de pontos em prova de concurso público.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no acórdão embargado em relação ao pedido formulado às fls. 240/245, no qual os ora embargantes requeriam a aplicação do julgamento precedente de apelação, em que a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal concedeu a ordem de anulação da questão nº 40 do concurso público de provas e títulos - C 170/2013, para o provimento de vagas do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2013 - SEAD/PCPA, que sustenta importar em mudança de entendimento jurisprudencial acerca da matéria discutida nos autos.

De início, consigno que a omissão sanável por esta via recursal importa em vício formal, consistente na hipótese em que o acórdão tenha deixado de examinar determinadas matérias suscitadas pelo recorrente. Nesta circunstância, compete ao órgão colegiado suprir a lacuna e julgar a parte do recurso então olvidada.

Nesta esteira, infiro que a matéria que os embargantes designam de omitidas já foi objeto de apreciação no acórdão embargado, de modo que seu enfrentamento, nesta ocasião, implicaria no reexame e não no mero exame deste capítulo.

O acórdão foi claro e objetivo na apreciação destes fundamentos, concluindo que a decisão colacionada pelos ora embargantes não vincula o julgamento, assim como é dissonante em relação à jurisprudência sedimentada deste Tribunal.

Vejamos os excertos de interesse do julgado:
Os apelantes solicitaram a inclusão da demanda na Semana de Conciliação Nacional (fl. 239) e peticionaram, informando o julgamento do processo nº 0055279-23.2013.8.14.0301, de relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, em que fora reconhecido erro material e anulada a questão de nº 40 do concurso regido pelo edital nº 01/2013-SEAD/PCPA (fls. 240/245); pugnam que a pontuação da referida questão seja computada na pontuação dos apelantes e assim classificados à etapa seguinte e deferida a participação nas demais etapas. Juntaram documentos às fls. 247/295.
(....)
Consigno que, quanto ao pedido dos apelantes de anulação da questão 40, por força de julgado recente deste tribunal do processo nº 0055279-23.2013.8.14.0301, datado de 03/05/2019, conforme consta de petição e documentos juntados às fls. 240/295, a decisão julgada pela 2ª Turma de Direito Público (fls. 278/295) não tem o condão de imprimir efeito vinculante aos demais feitos sobre a mesma matéria. Ademais, trata-se de julgamento isolado, contrário ao entendimento firmado nesta Corte, pela própria 2ª Turma de Direito Público, inclusive pela Relatora do processo nº 0055279-23.2013.8.14.0301, em data anterior e superveniente ao acórdão proferido no referido processo.
Vejamos o entendimento deste TJ sobre a matéria:
(....)
Do teor das ementas supratranscritas, observa-se que este Tribunal firma-se na tese de que a discussão acerca do mérito da questão objetiva, proposta no concurso público, ultrapassa os limites da atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade do concurso, uma vez que compete à banca examinadora a formulação das questões e a avaliação das respostas dadas pelos candidatos.

Como visto, a matéria foi devidamente discutida e exaurida no acórdão, pelo que não há se falar em omissão na prestação jurisdicional, o que afasta a adequação desta via recursal.

Isto posto, o conteúdo do recurso denota clara intenção de rediscussão conteúdo do acórdão, pretensão estranha a este meio recursal, concentrado especificamente na correção de vícios outros, de caráter meramente formal e por isso alheios ao mérito da demanda. Portanto, deve ser mantido o acórdão em todos os seus termos.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido,

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V